Tribunal: TJSP
Processo: 1503351-56.2025.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Recurso da Defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Prova segura – Depoimentos das testemunhas policiais harmônicos e coerentes, corroborados ainda pelas demais provas presentes nos autos – Demonstração de que as drogas se destinavam à mercancia – Versão exculpatória infirmada pelo conjunto probatório -

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Recurso da Defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Prova segura – Depoimentos das testemunhas policiais harmônicos e coerentes, corroborados ainda pelas demais provas presentes nos autos – Demonstração de que as drogas se destinavam à mercancia – Versão exculpatória infirmada pelo conjunto probatório - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda Fase – Reincidência específica - Terceira fase – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Acusado reincidente - Regime inicial fechado mantido – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Recurso improvido.